Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-41.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000801-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAURADI FATIMA DE SOUZA - CPF: 204.397.761-04 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE REZENDE registrado(a) civilmente como JOSE BENEDITO DE REZENDE - CPF: 086.618.551-87 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO DO VOO –ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE O CANCELAMENTO SE DEU POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA MATERIAL DETERMINANTE DO CANCELAMENTO FEITO PELA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na espécie em que a companhia aérea suscita a existência de excludente de responsabilidade do seu dever de indenizar, não lhe cabe apenas apontar a causa material configuradora da hipótese legal invocada (“readequação da malha aérea), deve, sobretudo, trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do cancelamento/atraso do voo, e mais, que a causa material não foi ocultada/omitida do passageiro afetado. 3. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Moral
”

(Proc. nº 1000801-41.2022.8.11.0002), ajuizada contra a apelante NAURADI FATIMA DE SOUZA e JOSÉ BENEDITO DE REZENDE, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada requerente a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. A sentença condenou a empresa ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id.
208957620)

A apelante sustenta que “o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea. Nesses casos, o dano moral não é presumível, cabendo ao Magistrado verificar o estrito cumprimento às diretrizes trazidas na Resolução nº 400 da ANAC”

Afirma que a alteração no voo foi comunicada previamente ao consumidor e oportunizado outras novas opções de voo, mas os apelados preferiram permanecer, sabendo das alterações, portanto a empresa não ocorreu em nenhum ato ilícito capaz de ensejar a referida indenização, ainda mais quando não ocorreu prejuízo ao consumidor.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, pede, a redução do valor indenizatório (cf. Id.
208957622)

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
208957626
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

NAURADI FATIMA DE SOUZA e BENEDITO DE REZENDE
propuseram a presente
ação de indenização por danos morais
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, todos devidamente qualificados, aduzindo, em síntese, adquiriram passagens aéreas da requerida relativo ao trecho CUIABÁ > VIRACOPOS (VCP) > CONFINS > PORTO SEGURO com partida programada para o dia 25/11/2021 as 02h05min e chegada ao destino às 12h00min do mesmo dia com o objetivo de desfrutar férias com a família no Hotel Fênix Porto Seguro.

Alegam que após embarcarem na aeronave foram surpreendidos com a informação de que o voo estava atrasado, razão pela qual permaneceram dentro da aeronave por 02 (duas) horas até decolarem e chegaram no aeroporto de Viracopos somente às 06h58min, o que resultou na perda da conexão para o aeroporto de Confins.

Afirmam que em razão da perda da conexão a requerida realocou os requerentes em um novo voo com partida às 14h20min com chegada ao seu destino às 16h20min, ou seja, chegaram ao seu destino final com um atraso de 04h20min, ocasionando a perda do check in no Hotel Fênix Porto Seguro.

(...)

Em seguida a requerida apresentou contestação no id. 85407086 alegando que em virtude de alteração da malha aérea em 29/04/2021 o voo dos requerentes foi alterado, sendo enviado alertas da mudança via e-mail e no dia da viagem os requerentes embarcaram sem qualquer intercorrência.

(...)

Do mérito

Resulta dos autos como incontroverso que os requerentes adquiriram passagens aéreas com a requerida com destino à cidade de Porto Seguro - BA, com dada de ida em 25/11/2021 com saída prevista para as 02h05min e chegada ao destino às 12h00min (id. 73637118).

Entretanto, o voo inicial com saída da cidade de Cuiabá foi alterado e, em razão disso, os requerentes chegaram em Porto Seguro apenas às 16h:20min, ou seja, com mais de 04 (quatro) horas de atraso depois do horário previamente contratado e programado.

Pois bem, sabe-se que a responsabilidade imputável ao prestador de serviço é de natureza objetiva, segundo dicção do art. 14 do CPC, dispositivo este que permite afastar a responsabilidade do fornecedor somente quando provar a ocorrência de uma das excludentes prevista no § 3º do mesmo artigo, quais sejam: inexistência de defeito no serviço prestado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(...)

Nesse contexto, a despeito das alegações da requerida em sua contestação, verifica-se que o presente caso não se amolda a excludente de responsabilidade por inexistência de defeito no serviço prestado ou mesmo por culpa de terceiro.

Isso porque, a requerida não comprovou nos autos ter comunicado com antecedência a alteração do voo aos requerentes, pois o
print
apresentado no id. 73637118 – páginas 05 foi produzido de forma unilateral.

(...)

Outrossim, a requerida também não desmontou ter ocorrido a reestruturação da malha aérea que teria culminado com a necessidade de alteração do voo da requerente, ônus que lhe incumbia.

Dessa forma, houve clara violação da boa-fé objetiva por parte das requeridas, sobretudo porque ao adquirir o pacote de viagem com bilhetes aéreos mediante o pagamento do respectivo preço, o consumidor espera e confia que o fornecedor dispense todos os cuidados necessários para que o ajuste seja adimplido na forma pactuada, o que não ocorre no presente caso.

O rompimento dessa confiança, sem sombra de dúvida, torna defeituosa prestação do serviço e abala a relação de consumidor, justificando a incidência das normas contidas na lei consumerista.

Portanto, não tendo a requerida demonstrado que envidou todos os esforços para a prestação adequada do serviço contratado, resta caracterizada a má prestação de serviços, devendo assim responder pelos danos decorrentes da alteração unilateral de voo contratado pelos requerentes.

(...)

Quanto ao dano moral, ressalto que o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização.

Todavia, sopesando as circunstâncias descritas na petição inicial, tenho que não podem ser entendidas, de forma alguma, como mero aborrecimento sem maiores consequências.

No caso, há que se ressaltar que o pedido de danos morais formulados pelos requerentes advém da própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de serviços, conforme acima consignado.

Certo é que, a simples falha na prestação dos serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor comprova o efeito danoso de ordem moral, não reclamando esforço probatório neste sentido.

(...)

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições econômicas financeiras dos requerentes e da requerida e os transtornos sofridos pelos requerentes, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para cada requerente.

Em suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
dupla função reparatória e penalizante
[1]” e a conduta arbitrária da requerida foi grave, motivo porque deve ser reprimida pelo Poder Judiciário.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
condenar
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada requerente a título de
dano moral
ao requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), que seja, em 25/112021.

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
resolvo o mérito da presente lide
.

Condeno
por fim a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Os apelados adquiriram junto a empresa/apelante passagens aéreas no trecho Cuiabá/MT – Viracopos/SP – Confins/SP – Porto Seguro/BA, com partida programada para o dia 25/11/2021 às 02h05min e chegada às 12h00, para o usufruto de férias no Hotel Fênix na cidade de Porto Seguro/BA,
sucedendo, porém, a informação do cancelamento do seu voo.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual companhias aéreas devem ser responsabilizadas solidariamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram os seus produtos.

O art. 14, §3º, II,

do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

O art. 737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Conquanto a apelante insista em imputar culpa exclusivamente a terceiro, dizendo que o cancelamento do voo se deu por “alteração na malha aérea”, o quadro fático revela que, embora a companhia aérea ter informado o cancelamento com antecedência, não restou comprovada a adoção de qualquer providência quanto a alocação dos consumidores em outro voo nas mesmas condições e valores contratados, ou seja, que chegassem no horário previamente ofertado, o que seria de responsabilidade da empresa/apelante; os apelados adquiriram passagens junto à ré/apelante, e por isso deve responder por qualquer dano que os adquirentes/consumidores venham a sofrer em qualquer fase da utilização do produto vendido, ou seja, deve responder pelas falhas na prestação dos serviços comercializados, ainda que praticadas por terceiros, já que integra a cadeia de fornecedores, como, aliás, há muito já se posicionou a jurisprudência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO RATIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. QUANTUM MANTIDO. Hipótese em que a agência de turismo se qualifica como parte legítima e responsável pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor no contexto da viagem contratada. Jurisprudência desta Corte fundada na norma de responsabilidade solidária de todos os agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento, na forma do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Caso concreto em que os autores, em virtude de falha na prestação de serviço da empresa ré, foram até São Paulo, lá sendo informados de que o voo da conexão havia sido cancelado há três meses. Dessa forma, sem qualquer informação acerca do embarque do segundo voo contratado, voltaram para Porto Alegre, sem dar prosseguimento às férias pretendidas e ao pacote contratado junto à requerida. Situação dos autos que desborda, e muito, do mero aborrecimento, restando configurados os danos morais alegados pelos autores. Finalmente, o “quantum” arbitrado pelo Juízo de origem não comporta a minoração pretendida pela empresa demandada. Recurso de apelação desprovido. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70082988668 – Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack - Julgado em 21-11-2019)

A r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se, pelo contrário, fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do cancelamento e atraso do voo, como remansosa jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de
Ap
elação Cível nº
30
.
183/2017
– Relª. Desª
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
-
Julgado em 30/05/2017
-
DJE 07/06/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado -
Ap
elação Cível nº
27
.
717/2017
– Relª.
D
esª
. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA
-
Julgado em 21/06/2017
-
DJE 29/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 20.709/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 28/03/2017 - DJE 31/03/2017)

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso,
os autores em
nada contribuí
ram
para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado,
os autores
,

menores
, e do outro,

companhia aérea
), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor

fixado se mostra adequado, não merecendo qualquer alteração já que se mostra apto à garantia do
dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral,
alinhado, portanto,
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

e, ainda, em consonância com valores fixados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024